Tribunal: TJMT
Processo: 0001616-28.2008.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001616-28.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE CANUTO DA SILVA - CPF: 036.377.048-89 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível,

interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social
–
INSS
–
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, na Ação Previdenciária para Concessão da Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por José Canuto da Silva,
e que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento da Aposentadoria por Invalidez à parte autora, Apelado, desde a cessação do Auxílio-doença,
em 27/03/2008, descontando-se os eventuais valores pagos, administrativamente, assim como os valores prescritos (id. 139193438, pág. 118).

Pretende o Recorrente a reforma da sentença recorrida sob o argumento, em síntese, de que: a) deve ser alterada a data de início da incapacidade – DIB – do segurado, para o dia da juntada do laudo pericial, conforme o entendimento jurisprudencial; b) seja aplicado o art. 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357 – Supremo Tribunal Federal; c) observância do art. 27, da Lei n. 12.919/2013 (ou da Lei n. 13.080/2015), para fins de atualização do precatório, no período do seu trâmite regular, ou seja, desde a requisição até o efetivo pagamento, e de forma restrita ao exercício de 2014 (ou 2015).

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 139193438, págs. 122 a 132).

O Apelado contra-arrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 139193438, pág. 146 a 149).

O Juízo do Tribunal Regional da 1ª Região reconheceu sua incompetência para julgar o feito, pelo fato de a causa envolver benefício oriundo de acidente de trabalho, com a consequente remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (id. 139193438, págs. 158 a 160).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Flávio Cézar Fachone, manifestou-se pela sua não intervenção no feito (id. 142668198).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado,

trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social
–
INSS
–

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, na Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por José Canuto da Silva, e que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento da aposentadoria por invalidez à parte autora, Apelado, desde a cessação do auxílio-doença,
em 27/03/2008, descontando-se os eventuais valores pagos, administrativamente, assim como os valores prescritos (id. 139193438, pág. 118).

Cinge-se a questão a saber se os requisitos legais para concessão da Aposentadoria por Invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que:

“(...) A aposentadoria por invalidez acidentária será devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da Aposentadoria por Invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No caso em apreço, as provas demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria por Invalidez: primeiro, porque ficou demonstrado que o Recorrido detém a condição de segurado do INSS; segundo, porque o laudo pericial, em juízo, confirmou que o periciado, Recorrido, à época, com 61 anos, tem incapacidade permanente para a função habitual (lavrador rural), por ser portador das enfermidades denominadas Espondilose Lombar, Osteoartrose, Desidratação Discal Difusa + Alteração Discal da Região Lombar – L3- L4-L5 -Si –,

com Radiculopatia, Hérnia do Disco em L5-S1.

Seguem os excertos do laudo pericial (id. 139193438, págs. 98 a 102):

“
DESCRIÇÃO

Periciado(a) com 61 anos de idade. Profissão: trabalhador braçal

Trabalho / função exercida: lavrador, pedreiro, cortador de cana, transporte de carga, e sacaria

Trabalhador: urbano e rural O trabalho exercido exige esforços físicos, que tipo: sempre exerceu trabalhos braçal.

Já teve Auxilio-doença concedido anteriormente? sim, nos anos de 2006 - 2007 e 2008, não de forma contínua.

HISTÓRICO

Inicio do problema: há 16 anos, no ano de 2000, não sabe precisar o mês.

Sendo a doença de início progressivo, insidiosa, é possível precisar o início do problema? sim, consideramos o inicio da doença, quando os primeiros sinais e sintomas da doença são registrados e anotados em receitas, atestados etc.

Histórico pessoal: relata acidente com trauma da coluna, que queda no trabalho. Na ocasião recebeu tratamento, mas relata que nunca mais pode trabalhar como antes. Sempre sofre dores na coluna lombar com irradiação para os membros inferiores. Relata que vem agravando, não suporta trabalhar por muito tempo, logo tem que parar, ou entra em crise

Sintomas relevantes: dores fortes na coluna lombo sacro com irradiação para os membros inferiores, sensação de peso e formigamento nos MMII, não suporta ficar tempo prolongado em pé, ou caminhar longos períodos na mesma posição.

Motivos alegados para solicitar esta ação: Incapacidade laborai. Relata que não consegue mais trabalhar de forma plena, não conseguindo por isto mais prover o seu sustento. Sente-se incapaz de trabalhar há : há mais de 8 anos.

(...)

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

Diagnósticos relevantes citados nos atestados: espondilose lombar, Osteoartrose, Desidratação discal difusa + alteração discal região lombar - L3- L4-L5 -Si com radiculopatia, hernia disco em L5-S1,

(...)

Os Exames apresentados são compatíveis com a patologia? Sim os exames são compatíveis com a patologia alegada.

EXAME FISICO

Estado geral de saúde: regular.

O exame físico: requerente obeso, com aparência de saúde comprometida, mal nutrido, aparenta anemiado. Marcha claudicante, com arrasto do MIE, escoliose dorso lombar, cifose dorsal, e cervical Estado geral regular.

Ectoscopia geral mostra: escoliose dorso lombar importante„ musculatura para vertebral hipertônica, e dolorosa ao toque profundo, limitação e comprometimento com diminuição da amplitude dos movimentos de extensão, flexão, rotação e lateralização da coluna lombar,. Marcha claudicante, andar na ponta dos pés, agrava as dores lombares, com sinais de comprometimento radicular. Circulação periférica nos membros inferiores diminuída. O
”

(...)

CONCLUSÃO DA PERÍCIA MÉDICA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA SUAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS.
” (grifei).

Aliado a isso, o segurado, Recorrido, atualmente, com 67 anos de idade, não tem condições favoráveis à reinserção no mercado de trabalho.

Nesse contexto, conclui-se que foram preenchidos os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Invalidez ao Autor, Recorrido.

A propósito, citam-se

os julgados sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – DESPROVIMENTO.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, especialmente quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção no mercado de trabalho. (N.U 0002224-68.2015.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 17/07/2020).

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022